Tribunal: TJES
Processo: 5020558-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Habeas Corpus nº 5020558-35.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares
Paciente: Marcos dos Santos Cerqueira
Impetrante: Gabriel Bruno Giovanelli Tesch
Autoridade Coatora: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Marcos dos Santos Cerqueira, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado. A defesa alega ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar, aponta existência de condições pessoais favoráveis e sustenta tese de ausência de animus necandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta;
(ii) examinar se a tese de ausência de animus necandi pode ser acolhida na via do Habeas Corpus;
(iii) apurar se as condições pessoais do paciente justificam substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, evidenciada pelo uso de arma branca em via pública e resistência à abordagem policial.
4. A análise da existência ou não de dolo específico exige dilação probatória, inviável em sede de Habeas Corpus.
5. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante do risco concreto à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva encontra amparo legal quando baseada na gravidade concreta do delito e periculosidade do agente.

A análise sobre a existência de animus necandi demanda dilação probatória, inviável na via estreita do Habeas Corpus.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si, a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC 154.274/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 17.06.2022;
STF, HC 191.836/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.03.2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar a ordem de Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020558-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS DOS SANTOS CERQUEIRA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Habeas Corpus nº 5020558-35.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares
Paciente: Marcos dos Santos Cerqueira
Impetrante: Gabriel Bruno Giovanelli Tesch
Autoridade Coatora: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Marcos dos Santos Cerqueira, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado. A defesa alega ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar, aponta existência de condições pessoais favoráveis e sustenta tese de ausência de animus necandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta;
(ii) examinar se a tese de ausência de animus necandi pode ser acolhida na via do Habeas Corpus;
(iii) apurar se as condições pessoais do paciente justificam substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, evidenciada pelo uso de arma branca em via pública e resistência à abordagem policial.
4. A análise da existência ou não de dolo específico exige dilação probatória, inviável em sede de Habeas Corpus.
5. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante do risco concreto à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva encontra amparo legal quando baseada na gravidade concreta do delito e periculosidade do agente.

A análise sobre a existência de animus necandi demanda dilação probatória, inviável na via estreita do Habeas Corpus.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si, a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC 154.274/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 17.06.2022;
STF, HC 191.836/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.03.2021.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5020558-35.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS DOS SANTOS CERQUEIRA

IMPETRANTE: GABRIEL BRUNO GIOVANELLI TESCH

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS DOS SANTOS CERQUEIRA
, preso em flagrante no dia 15 de novembro de 2025 e convertido em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio simples tentado).

O Impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, alegando que a decisão se amparou na gravidade abstrata do delito e não demonstrou o
periculum libertatis
. Aduz que o Paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e filhos menores dependentes. Argumenta, ainda, a ausência de
animus necandi
na conduta, sugerindo a desclassificação para o crime de lesão corporal, o que tornaria a medida extrema desproporcional. Requer a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida por este Relator em 28 de novembro de 2025, por não vislumbrar ilegalidade flagrante na decisão impugnada.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a prisão foi convertida em preventiva durante audiência de custódia para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 17493289, opinou pela denegação da ordem, sustentando que a decisão encontra-se devidamente motivada na periculosidade do agente e na gravidade concreta dos fatos, sendo as condições pessoais favoráveis insuficientes para afastar a segregação cautelar.

Dos autos se extrai que
a Defesa busca a revogação da prisão preventiva do Paciente
MARCOS DOS SANTOS CERQUEIRA
, indiciado pela prática, em tese, de homicídio tentado, sob a alegação de carência de fundamentação do decreto prisional e existência de condições pessoais favoráveis.

Após análise das temáticas apresentadas no feito em análise, entendo que a ordem deve ser
DENEGADA
.

Da Fundamentação Idônea e Gravidade Concreta

Ao contrário do alegado na inicial, a decisão que decretou a segregação cautelar não se limitou à gravidade abstrata do tipo penal. O Juízo
a quo
fundamentou a necessidade da prisão na
garantia da ordem pública
, ancorando-se em elementos fáticos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante que denotam a periculosidade social do agente e a gravidade acentuada da conduta.

Os autos revelam um
modus operandi
violento: o Paciente, juntamente com comparsas, teria se envolvido em uma briga generalizada em via pública, utilizando-se de cadeiras e de uma
espátula (arma branca)
para agredir a vítima
Wilker Loureiro dos Santos Rodrigues
, que foi encontrada desacordada no local.

Agrava o cenário o fato de que, para a contenção dos envolvidos, a Polícia Militar precisou fazer uso progressivo da força, inclusive com disparos de elastômero, diante da tentativa de fuga e da resistência ativa à abordagem policial. Tais circunstâncias — violência exacerbada, uso de instrumento perfurocortante e resistência à autoridade — transbordam a normalidade do tipo penal e justificam a imperiosa necessidade de acautelar o meio social, prevenindo a reiteração delitiva.

Como cediço, a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modo de execução, constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (STJ, RHC 154.274/MG).

Dos Requisitos Legais (Art. 312 e 313 do CPP)

Estão preenchidos os requisitos autorizadores da custódia cautelar. O crime imputado (homicídio tentado) possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos dos policiais militares e no laudo de lesões corporais.

Da Impossibilidade de Análise Profunda de Provas em HC

Quanto à tese defensiva de ausência de
animus necandi
e consequente desclassificação para lesão corporal, ressalto que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória. A aferição da real intenção do agente demanda análise minuciosa do conjunto fático-probatório, a ser realizada durante a instrução criminal perante o Juízo competente, notadamente o Tribunal do Júri.

Neste momento processual, a presença de indícios de crime doloso contra a vida é suficiente para sustentar a medida cautelar, não cabendo a este Tribunal antecipar o mérito da ação penal.

Das Condições Pessoais Favoráveis

Por fim, a alegação de que o Paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito não tem o condão de, por si só, revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Este é o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, no sentido de que as condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade provisória quando a segregação se faz necessária para a garantia da ordem pública, como ocorre no caso em tela.

Diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter os riscos sociais apresentados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.